Tribunal: TJSP
Processo: 1010359-17.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DE resilição contratual - IMÓVEL - COMPRA E VENDA - RÉ - VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECImento.

RÉ - arguição - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

ré - entrega do imóvel - prazo - descumprimento - - devolução

Ementa:

AÇÃO DE resilição contratual - IMÓVEL - COMPRA E VENDA - RÉ - VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECImento.

RÉ - arguição - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

ré - entrega do imóvel - prazo - descumprimento - - devolução dos valores em uma única vez - imposição - súmulaS 2 do tj/sp e 543 DO STJ - retenção de encargos - descabimento - restituição integral - RETORNO AO "STATUS QUO ANte" - VEDAÇÃO ao ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL - mora - exclusividade da ré - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - marco inicial - DESEMBOLSOS - JUROS DE MORA - INCIDência - citação - art. 240 do cpc - pedido inicial - PROCEDÊNCIA - sentença - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.